Tribunal: TJSP
Processo: 1011898-67.2017.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE DO ESTADO. Serviço Público de Saúde. Inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Falha do serviço. Responsabilidade subjetiva. Indispensável constatação da ineficiência ou falha do serviço. Controvérsia gravita em torno da qualidade e repercussão danosa da prestação do serviço público de saúde. Paciente que ingressou desacordada no PS da Lapa. AVC que não foi

Ementa:
RESPONSABILIDADE DO ESTADO. Serviço Público de Saúde. Inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Falha do serviço. Responsabilidade subjetiva. Indispensável constatação da ineficiência ou falha do serviço. Controvérsia gravita em torno da qualidade e repercussão danosa da prestação do serviço público de saúde. Paciente que ingressou desacordada no PS da Lapa. AVC que não foi imediatamente diagnosticado. Causa gravita em torno de fato complexo que exigiu a produção de prova pericial para formar convencimento do julgador. O laudo informa que o procedimento médico não se mostrou falho, dado que não havia sinais de déficit neurológico que sugerissem tratar-se de acidente vascular cerebral. Prova pericial que afasta o nexo de causalidade. Constatação de que as agruras pelas quais a autora passou não decorreram de falha no serviço, mas de infeliz circunstância relacionada ao seu quadro clínico. Manutenção da sentença.

RECURSO NÃO PROVIDO.